Tribunal: TJPA
Processo: 0806264-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806264-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: MARIA PIEDADE DOS SANTOS CANINDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA ESTATUTÁRIA APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. LEGALIDADE DO ATO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1150). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Piedade dos Santos Canindé contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Novo Repartimento, cassando a liminar que determinava a reintegração da agravante ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, do qual fora exonerada em razão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento na Lei Municipal nº 009/1993 (Regime Jurídico Único - RJU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria da servidora pelo RGPS constitui causa legal de vacância do cargo público, autorizando sua exoneração compulsória, mesmo sem processo administrativo; e (ii) estabelecer se a interposição do recurso pela agravante configura litigância de má-fé, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 009/1993, art. 34, V) prevê de forma expressa a aposentadoria como causa de vacância, sem distinção quanto ao regime previdenciário.

O ato de exoneração configura medida vinculada e obrigatória diante da aposentadoria do servidor, e não tem natureza punitiva, sendo, portanto, dispensável a instauração de processo administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1150 (RE 1.302.501-RG), firmou tese de repercussão geral reconhecendo a legalidade da exoneração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS, desde que haja previsão de vacância em lei local.

A tentativa da agravante de invocar o Tema 606 do STF e a Emenda Constitucional nº 103/2019 é incabível, por tratarem de hipóteses diversas (empregados públicos celetistas).

A interposição de recurso contra decisão que aplica precedente obrigatório, sem apresentar fundamentos aptos a afastar a tese vinculante, configura abuso do direito de recorrer, atraindo a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria voluntária de servidor estatutário pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, impõe a exoneração compulsória do cargo público.

O ato de exoneração fundado na aposentadoria voluntária não possui natureza punitiva e, por isso, dispensa a instauração de processo administrativo disciplinar.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando interposto Agravo Interno manifestamente improcedente contra decisão fundamentada em tese vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 009/1993, art. 34, V; CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.302.501-RG (Tema 1150), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA PIEDADE DOS SANTOS CANINDE em face da decisão monocrática de Id. 26510283, que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO, para cassar a decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

A lide originária consiste em Mandado de Segurança (Processo nº 0800358-13.2025.8.14.0123) impetrado pela ora Agravante, no qual obteve medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 003/2025 e determinar sua imediata reintegração ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, do qual fora exonerada em razão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A decisão monocrática ora recorrida, amparada na legislação municipal e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 de Repercussão Geral, reconheceu a legalidade do ato de exoneração. Fundamentou que a Lei Municipal nº 009/1993 (RJU) prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, tornando o ato administrativo de desligamento uma medida vinculada e obrigatória.

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 27128347), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o Regime Jurídico Único do município não se aplicaria ao seu caso, argumentando ainda a inaplicabilidade do Tema 1150 e defendendo a tese de que sua situação estaria amparada pelo Tema 606 do STF e pela exceção prevista na Emenda Constitucional nº 103/2019.

O Município de Novo Repartimento, em sua resposta (Id. 27292598), pugnou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a legalidade do ato de exoneração e a manifesta improcedência do apelo, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 28735421).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência da Agravante não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser integralmente mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, que aqui se ratificam em sua totalidade. A análise detida dos autos revela que o inconformismo da Agravante se baseia em uma interpretação equivocada da legislação e da jurisprudência vinculante de nossos Tribunais Superiores. A decisão monocrática, de forma clara e precisa, aplicou o direito de maneira irretocável, não havendo qualquer vício ou erro de julgamento que justifique sua reforma por este colegiado.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na existência de norma local que determina a vacância do cargo público em decorrência da aposentadoria. O artigo 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993, o Regime Jurídico Único dos servidores de Novo Repartimento, é taxativo ao elencar a "aposentadoria" como uma das formas de vacância do cargo público. A norma não faz qualquer distinção quanto ao regime previdenciário pelo qual a aposentadoria foi concedida.

A tentativa da Agravante de argumentar que a lei se referia a um antigo instituto de previdência municipal, já extinto, não encontra amparo no texto legal. A lei diz "aposentadoria", um ato que rompe o ciclo contributivo do servidor naquele vínculo específico, independentemente da entidade pagadora do benefício.

A exoneração, portanto, não foi um ato discricionário da municipalidade, mas sim um ato vinculado, uma consequência direta e obrigatória imposta pela legislação de regência.

É precisamente para situações como esta que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, pacificou a matéria no
Tema 1150 (RE 1.302.501-RG)
, estabelecendo uma tese de observância obrigatória por todas as instâncias do Judiciário.

A tese fixada é solar em sua clareza:

"O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade"
.

A situação da Agravante amolda-se perfeitamente à hipótese descrita na tese vinculante: é servidora pública estatutária, aposentou-se pelo RGPS em razão do tempo de contribuição vinculado ao seu cargo no Município, e a legislação local (Lei nº 009/1993) prevê a aposentadoria como causa de vacância. Logo, a decisão monocrática não fez mais do que aplicar, de forma correta e imperativa, o entendimento consolidado da nossa Suprema Corte.

A insistência da Agravante na aplicação do Tema 606 do STF e na regra de transição da Emenda Constitucional nº 103/2019 é descabida. O próprio STF, ao julgar o Tema 1150, realizou o necessário
distinguishing
, esclarecendo que o Tema 606 se aplica a empregados públicos, regidos pela CLT, cuja natureza do vínculo é distinta daquela dos servidores estatutários, como a Agravante.

Da mesma forma, a alegação de ofensa ao devido processo legal por ausência de processo administrativo disciplinar não se sustenta. A exoneração, no presente caso, não possui natureza punitiva; é um mero ato declaratório que formaliza a extinção do vínculo funcional em decorrência de um fato previsto em lei – a aposentadoria voluntária da própria servidora. Não há o que apurar ou contraditar, apenas aplicar a legislação vigente.

A manutenção da decisão liminar de primeiro grau, como pretende a Agravante, implicaria não apenas em desrespeito à legislação municipal, mas, principalmente, em flagrante afronta à autoridade de uma decisão da Suprema Corte em repercussão geral, o que abalaria a segurança jurídica e a isonomia.

Este Colegiado, alinhado à jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça em casos idênticos, entende que a decisão monocrática desta Relatora não merece qualquer censura, pois aplicou com precisão e acerto a legislação e a jurisprudência vinculante que regem a matéria.

Por fim, adentra-se à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pelo Município Agravado. O presente Agravo Interno se revela manifestamente improcedente, porquanto busca a reforma de uma decisão monocrática que está em estrita conformidade com tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral.

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil autoriza a condenação da parte agravante ao pagamento de multa quando o recurso for julgado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. A interposição de recurso contra decisão que aplica precedente obrigatório, sem apresentar argumentos capazes de demonstrar a distinção do caso ou a superação do entendimento, configura o abuso do direito de recorrer.

Ressalta-se que a própria decisão monocrática agravada continha expressa advertência sobre a possibilidade de aplicação da referida multa, alertando as partes sobre as consequências de um recurso protelatório ou infundado. A Agravante, mesmo ciente do risco, optou por prosseguir com uma tese já rechaçada pela jurisprudência vinculante, sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária. Assim, a aplicação da sanção é medida pedagógica e necessária.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão monocrática,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para manter integralmente a decisão que cassou a liminar de primeiro grau.

Com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a Agravante,
MARIA PIEDADE DOS SANTOS CANINDE
, ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, ressalvada sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025